Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA HOMOLOGANDO DESISTÊNCIA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA PARTILHA JUDICIAL DO IMÓVEL DO ESPÓLIO. DOCUMENTOS COMPROVANDO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E VENDA DO IMÓVEL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL E EFETIVIDADE DA DECISÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO CAUTELAR. PREVISÃO LEGAL. ART. 214, §3o. LEI No 6.015/1973. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição do presente agravo de instrumento de forma tempestiva já indica que os herdeiros foram devidamente intimados e que puderam se manifestar quanto aos documentos juntados aos autos.
2. Se o credor apresenta documentos que trazem fortes indícios de ameaça ao prosseguimento do inventário judicial do imóvel, com perigo ao resultado útil do processo e de frustação da satisfação dos créditos decorrentes de penhoras registradas no rosto dos autos e em nome de diversos herdeiros, o magistrado pode, com base no poder geral de cautela, agir para evitar prejuízos, litígios desnecessários e trazer maior efetividade às ordens judiciais e ao processo.
3. O credor requereu a nulidade do registro da compra e venda, tendo o juízo se limitado a bloquear a matrícula do imóvel, ou seja, menos do que foi requerido, afastando a alegação de decisão ultra petita. Nulidade rejeitada.
4. O artigo 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação.
5. Evidenciado o risco ao resultado útil e à efetividade das decisões judiciais, correta a atuação do magistrado ao bloquear cautelarmente o imóvel, que também encontra amparo no §3o do artigo 214 da Lei de Registros Públicos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.